Tribunal: CARF
Processo: 10880.908083/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.908083/2011-33
ACÓRDÃO
1002-003.755 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. APLICAÇÕES
FINANCEIRAS REALIZADAS EM NOME DE TERCEIRO. MANDATO NÃO
CONFIGURADO. VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO.
Tendo as aplicações financeiras sido realizadas em nome de terceiro, não
se pode considerá-las como decorrentes de contrato de mandato, uma vez
que a relação jurídica havida entre as instituições financeiras depositárias e
o terceiro que realizou as aplicações não se confunde com a relação
jurídica estabelecida entre este último e as empresas que lhe remeteram
recursos, sendo o terceiro único e exclusivo titular dos recursos e dos
direitos aos respectivos rendimentos, que se sujeitaram ao IR Fonte,
mesmo que sob o manto de contrato privado que disponha em sentido
diverso, que não pode ser oposto ao fisco conforme disposto no artigo 123
do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidas as conselheiras Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora) e Andrea Viana Arrais
Egypto que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Luis Ângelo Carneiro Baptista.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.755 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908083/2011-33
2
Assinado Digitalmente
Luis Ângelo Carneiro Baptista – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luis Angelo Carneiro Baptista,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo,
Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida em sede de
manifestação de inconformidade, mantendo o entendimento pelo não reconhecimento de parte
do saldo negativo utilizado pelo Contribuinte em sua compensação.
No caso concreto o Contribuinte explica que o valor ora questionado decorre de
IRRF decorrente de ganhos auferidos em aplicação financeira. Em pese o colegiado recorrido
tenha entendido pela comprovação da ocorrência da retenção, a negativa ao aproveitamento do
imposto foi motivada no fato de a retenção ter sido sofrida por pessoa jurídica diversa, qual seja, a
SAINT-GOBAIN ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO a real investidora dos recursos utilizados nas
aplicações financeiras.
As operações de investimentos realizadas pela SAINT-GOBAIN ASSESSORIA E
ADMINISTRAÇÃO estão lastradas no “Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos
Financeiros”. Os fatos foram assim esclarecidos pela Contribuinte:
 nos termos do Acordo firmado entre as empresas vinculadas, as sobras de
caixa das sociedades contratantes eram transferidas para a SAINTGOBAIN
ASSESSORIA, que ficava responsável pela administração dos recursos;
 a justificativa para esse arranjo operacional era a possibilidade de obter
maiores taxas de retorno para os investimentos, e maior eficiência
administrativa e operacional;
 a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA investia os recursos financeiros em fundos e
aplicações financeiras disponíveis no mercado, por conta e ordem de
cada uma das sociedades contratantes;
 o Acordo constituía instrumento de centralização dos excedentes de caixa
numa conta condominial única ou fundo único, em nome da SAINT-
GOBAIN ASSESSORIA, a quem cabia a determinação das condições em
que se daria a movimentação dos recursos;
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.755 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908083/2011-33
3
 para o exercício desse mister, as sociedades contratantes constituíram a
SAINT-GOBAIN ASSESSORIA como sua mandatária, com poderes para “(...)
efetuar aplicações financeiras e os respectivos resgates (..) enfim, praticar
todos os atos necessários ao cabal desempenho do presente mandato”;
 os investimentos eram efetuados pela SAINT-GOBAIN ASSESSORIA por
conta e risco de cada sociedade contratante, detentora dos recursos, a
quem pertenciam todos os frutos e/ou prejuízos correspondentes;
 a titularidade dos recursos financeiros jamais deixou de pertencer às
sociedades contratantes, sendo que a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA era
mera mandatária, que emprestava o seu nome à operação global para
torná-la viável na prática;
 as aplicações financeiras e retenções eram feitas apenas em nome da
administradora por limitação operacional das instituições financeiras;
 considerando que a conta de recursos centralizados, como um
condomínio, não tinha personalidade jurídica e diante da impossibilidade
de constarem dos títulos representativos das aplicações os nomes de
todas as subscritoras do Acordo, os investimentos eram realizados apenas
em nome da administradora, SAINT-GOBAIN ASSESSORIA;
 a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA, ao contrário das instituições financeiras,
tinha plena capacidade de controlar e informar, individualmente, quanto
cada uma das sociedades subscritoras do Acordo recebia como
rendimento das aplicações correspondentes à sua participação e quanto
do IRRF correspondia a tal rendimento;
 como
administradora
da
conta
condominial,
a
SAINT-GOBAIN
ASSESSORIA controlava as aplicações financeiras do fundo comum,
rateando entre todas as participantes os resultados correspondentes,
bem como os valores referentes ao respectivo imposto de renda retido
na fonte;
 como a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA atuava na qualidade de mandatária
das demais sociedades, realizava todas as aplicações em seu nome, com
posterior rateio das receitas e/ou despesas respectivas;
 os Informes de Rendimentos Financeiros que indicavam os valores do
IRRF incidentes sobre os rendimentos das aplicações eram fornecidos
pelas instituições financeiras em nome apenas da SAINT-GOBAIN
ASSESSORIA, embora o Imposto se referisse a receitas auferidas por
todas as participantes do fundo condominial;
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.755 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908083/2011-33
4
 a SANTA VERÔNICA, em consonância com os Informes de Rendimentos
apresentados pela SAINT-GOBAIN ASSESSORIA, reconheceu como receita
financeira, no ano-base 2002, a parcela correspondente à sua
participação no fundo comum, bem como o valor proporcional do IRRF
respectivo, no montante de R$ 558.957,86;
 no presente caso, a SANTA VERÔNICA ofereceu à tributação todas as
receitas auferidas nas aplicações financeiras realizadas por intermédio da
conta condominial e, como decorrência da legislação aplicável, tinha o
direto de compensar o IRRF efetivamente pago;
 o IRRF foi suportado pela SANTA VERÔNICA, ainda que não conste essa
informação nos sistemas da RFB.
Para o Acórdão recorrido, à luz do que dispõe o art. 118 do CTN, ao se dirigir ao
mercado financeiro sem identificar os verdadeiros proprietários dos recursos, a SAINT-GOBAIN
ASSESSORIA atuou como titular dos rendimentos produzidos, revestindo-se da condição de
contribuinte do Imposto de Renda, nos termos do art. 45 do CTN. Por essa razão, o Imposto de
Renda retido em nome da SAINT-GOBAIN ASSESSORIA não pode ser aproveitado por pessoa
jurídica diversa – pelas empresas signatárias do “Acordo Plurilateral de Movimentação de
Recursos Financeiros”.
Intimado do acórdão o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário reiterando seus
argumentos de defesa no sentido de não haver óbices aos procedimentos contratados pelas
empresas e, consequentemente, demonstrada a correição entre os valores investidos, os
rendimentos e o imposto retido, há fundamentação e lastro para o reconhecimento do saldo
negativo.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
Conforme exposto, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão que indeferiu
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte.
Pautado originalmente para sessão de julgamento de 04 de outubro de 2024, o
presente Recurso foi retirado de pauta para saneamento. Atendendo a solicitação do Colegiado, o
contribuinte juntou aos autos petição e cópia da folha de rosto do Recurso Voluntário,
comprovando a interposição do mesmo dentro do prazo legal.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.755 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908083/2011-33
5
O contribuinte foi intimado do acórdão recorrido mediante acesso dos documentos
no Domicílio Fiscal Eletrônico em 27.05.2015 (quarta-feira), tendo o recurso sido apresentado em
26.06.2015 (sexta-feira).
Diante do exposto, cumpridos os requisitos formais, conheço do recurso.

Do mérito:
Trata-se de pedido fundado em direito creditório relacionado com IRRF retido e
decorrente de ganhos auferidos em aplicação financeira. A negativa ao aproveitamento do
imposto foi motivada exclusivamente no fato de a retenção ter sido sofrida por pessoa jurídica
diversa, qual seja, a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO a real investidora dos recursos
utilizados nas aplicações financeiras.
Para o acórdão recorrido o “Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos
Financeiros” firmado entre a Recorrente e a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA não seria suficiente para
caracterização dessa última como mandatária. Para o Colegiado a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA
atuou em seu próprio nome junto às instituições financeiras, sendo ela a contribuinte do imposto
de renda retido. Com essa conclusão o IRRF retido em seu nome, nos termos em que informado
pelas declarações das instituições financeiras, não poderia ser aproveitado por terceiros, no caso a
ora Recorrente.
Quanto a este ponto, entendo que o acórdão merece reforma.
Inicialmente é importante ressaltar que não se debate a existência de
erro/inconsistências nos valores investidos e resgatados das aplicações financeiras, não se discute
também a efetiva ocorrência da retenção, do recolhimento do imposto e do oferecimento dos
respectivos ganhos à tributação. Ao contrário, como destacado pelo acórdão recorrido o debate se
restringe a definição acerca da possibilidade de a Contribuinte considerar no seu saldo negativo a
parte do IRRF por ela suportado e decorrente de “Acordo Plurilateral de Movimentação de
Recursos Financeiros”.
O citado acordo foi firmado entre a Recorrente e outras empresa “relacionadas
entre si por vínculos de controle, coligação ou interligação, todas integrantes do Grupo
Empresarial Saint-Gobain”. Neste contexto tais empresas transferiam todas as suas sobras de
caixa para SAINT-GOBAIN ASSESSORIA no intuito desta última realizar aplicações financeiras, ao
final do período os rendimentos eram distribuídos às empresas na proporção do montante
investido. Segundo consta do Termo:
4.2. Os recursos centralizados na forma prevista no item 4.1., supra:
a) serão fornecidos única e exclusivamente pelas CONTRATANTES e destinados
prioritariamente, para empréstimos para as próprias CONTRATANTES;
b) após atendidas as necessidades das CONTRATANTES, as sobras disponíveis
serão investidas em aplicações financeiras, por conta e risco das CONTRATANTES,
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.755 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908083/2011-33
6
na proporção das respectivas titularidades sobre os recursos centralizados,
pertencendo a essas mesmas CONTRATANTES, na mesma proporção, a
remuneração de tais aplicações.
...
6.4. A ADMINISTRADORA agirá, no exercício de suas atribuições, sempre em nome
e por conta e risco das CONTRATANTES, as quais pertencerão tanto as
remunerações das operações de mútuo quanto as receitas financeiras de
eventuais aplicações de recursos disponíveis no fundo comum, sempre na
proporção dos respectivos aportes a tal fundo.
...
7.2. O valor da participação de cada CONTRATANTE no rateio das despesas
previstas nesta cláusula constará do relatório mensal previsto em 6.3., supra, e
será debitado diariamente na respectiva conta-corrente.
Da leitura das cláusulas acima não resta dúvida de que os rendimentos auferidos
pelo fundo pertencia a cada uma das empresas contratantes. Não há no Termo qualquer previsão
de a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA se beneficiar dos rendimentos auferidos com as aplicações
administradas por ela.
Esse ponto assume peculiar importância na medida em que reforça a tese de a
SAINT-GOBAIN ASSESSORIA ser mera administradora do fundo.
Em sua peça recursal a Contribuinte destaca que a parceria firmada por meio do
“Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos Financeiros” já foi em outras oportunidades
avaliada pela Receita Federal. Em última análise a própria administradora do fundo foi fiscalizada,
oportunidade em que a autoridade competente não vislumbrou qualquer irregularidade. Pela
pertinência transcrevemos parte do “Relatório Para Baixa de Diligência – Sem Resultado” (fls.
201/202):

Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.755 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908083/2011-33
7

A Instrução Normativa no 698/06 citada no item 12 acima e apontada pela
Recorrente em suas razões (antiga IN 578/05), determina que pessoas jurídicas que atuem por
conta e ordem de cliente na intermediação recursos para aplicações em fundos de investimento
administrados por outra pessoa jurídica deverão fornecer a seus clientes, pessoas físicas e
jurídicas, Informes de Rendimentos Financeiros. Neste sentido, por analogia, procedeu a SAINT-
GOBAIN ASSESSORIA e com base neste documento a Recorrente apropriou-se do tributo retido
para composição do seu saldo negativo.
Para o acórdão recorrido não seria o caso de aplicação da IN no 578/05, pois nos
termos do art. 653 do Código Civil, no caso concreto a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA não
representou as contratantes junto às instituições financeiras e sim atuou em nome próprio,
inexistindo ainda autorização da CVM para ela atuar como “administradora de fundo de
investimento”.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.755 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908083/2011-33
8
Ora, com a devida vênia, ouso discordar. Podemos até não estar diante da figura do
mandatário tipificada pela lei civil, mas sem dúvidas a atuação da SAINT-GOBAIN ASSESSORIA em
nome das empresas signatárias do Acordo Plurilateral pode facilmente ser constatada a partir i) da
manifestação da própria Receita Federal quando da fiscalização realizada na SAINT-GOBAIN
ASSESSORIA, ii) dos termos quem compõem o Acordo Plurilateral, iii) da relevante verificação de a
administradora não receber qualquer participação dos rendimentos decorrentes das aplicações
financeira e iv) por não haver debate sobre irregularidades no repasse dos valores, no imposto
retido e nas declarações apresentadas, as quais cumpriram as proporções de rateio entre as
partes.
É no contexto dos itens acima e ainda considerando o interesse comum existente
entre as empresas signatárias do “Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos Financeiros”
que entendo – neste caso concreto – ser possível o aproveitamento do IRRF decorrente dos
rendimentos de aplicações financeiras na composição do saldo negativo da Recorrente, ainda que
a DIRF originária tenha sido emita em nome da administradora do fundo.
No mesmo sentido é o acórdão no 1201-004.376: “37. Restou evidenciado que foi a
ora Recorrente quem auferiu renda e não a Saint-Gobain Assessoria, pois foi a Recorrente quem,
juridicamente, deslocou a sua sobra de caixa, aplicou-a junto às instituições financeiras e,
consequentemente, teve o retorno em forma de acréscimo e submeteu à tributação o seu
rendimento financeiro. 38. De fato, é a real beneficiária do rendimento quem deve pagar o imposto
correspondente (o que ocorreu no presente caso), assim como quem deve também se valer do IRRF
nessas operações. 39. Em vista das provas acostadas aos autos, o trabalho da autoridade
diligenciante acabou por confirmar que os valores de IRRF envolvidos na presente autuação fiscal
dizem respeito, efetivamente, à Recorrente”.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.

Conclusões:
Diante de todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, redator designado.

Com a devida vênia, ouso discordar do brilhante voto da ilustre relatora.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.755 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908083/2011-33
9
Como bem descrito pela ilustre relatora, o IRRF sobre aplicações financeiras que a
recorrente procura se apropriar na sua apuração ocorreu em nome de outra empresa do grupo
(SAINT-GOBAIN ASSESSORIA). Contudo, as duas empresas tinham um “Acordo Plurilateral de
Movimentação de Recursos Financeiros” através do qual, na visão da apelante, daria suporte para
que o IRRF retido em nome da SAINT-GOBAIN ASSESSORIA pudesse ser apropriado pela
recorrente.
Entendo que não prospera a argumentação do recorrente.
Em caso envolvendo outra empresa do grupo que pretendia o aproveitamento da
mesma espécie de IRRF que fora retido em nome da SAINT-GOBAIN ASSESSORIA, a 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara de Julgamento desta 1a Seção de Julgamento negou o pleito do
contribuinte, por unanimidade de votos, através do Acórdão no 1402-006.336, de 14/03/2023. No
seu voto, sobre este tema, o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca assim se pronunciou, que adoto
como razões de decidir neste processo:
21.A Recorrente insiste que o “Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos
Financeiros” de e-fls. 183/200, celebrado pelas empresas integrantes do grupo e
que elegeu a empresa Saint-Gobain Assessoria como gestora dos recursos do
“pool”, daria supedâneo para a prática adotada de distribuição proporcional entre
elas do IR retido na fonte pelas instituições financeiras perante as quais foram
realizadas as aplicações financeiras.
(...)
23.Muito embora a Recorrente tenha razão ao afirmar que a empresa gestora
Saint-Gobain Assessoria foi eleita mandatária do grupo nos termos da cláusula 8
do “Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos Financeiros” de e-fls.
183/200, essa circunstância não é suficiente para espargir os sólidos fundamentos
que balizaram o v. aresto vergastado.
24.Com efeito, é incontroverso nos autos que as aplicações financeiras foram
realizadas em nome da gestora Saint-Gobain Assessoria, vale dizer, a partir do
momento em que os recursos foram por ela transferidos para as instituições
financeiras depositárias, passou a ser a única e exclusiva titular dos recursos e dos
direitos aos respectivos rendimentos, que se sujeitaram ao IR Fonte.
25.Na medida em que as aplicações financeiras foram realizadas em nome próprio
e não em nome das mandantes, não se pode considerá-las como decorrentes do
contrato de mandato, uma vez que a relação jurídica havida entre a empresa
gestora e as instituições financeiras não se confunde com a relação jurídica
estabelecida entre a gestora e as empresas do grupo, razão pela qual não se
aplica o artigo 1o da Instrução Normativa no 698, de 2006, em relação ao informe
de rendimentos emitido pela Saint-Gobain Assessoria de e-fls. 202.
26.Ou seja, ao contrário do que afirma a Recorrente, as aplicações não foram
realizadas “por conta e ordem” das mandantes, o que exigiria que os
investimentos tivessem sido realizados em nome daquelas, com base no contrato
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.755 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908083/2011-33
10
de mandato. Pelo contrário, para obterem “taxas de retorno do investimento
mais favoráveis” (cfe. item 111 do RV), a gestora optou por agir em seu próprio
nome, figurando como titular das contas de investimento, situação incondizente
com a figura do mandato. Não se trata, assim, de “desconsiderar atos ou negócios
jurídicos”, cuja existência e produção de efeitos entre as partes signatárias não é
objeto de contestação.
27.Nessas circunstâncias, o informe de rendimentos fornecido pela empresa
gestora (e-fls. 202) nitidamente não reflete a realidade jurídica das operações.
Além disso, não se configura na espécie o consórcio de empresas, que, conforme
prescreve o §1o do artigo 278 da Lei no 6.404, de 1976, não tem personalidade
jurídica, o que não é o caso dos autos.
28.De mais a mais, destaque-se que a existência do “Acordo Plurilateral de
Movimentação de Recursos Financeiros” de e-fls. 183/200, em que pese possa
refletir o ajuste privado pactuado entre os seus signatários, não pode ser oposto
ao fisco, conforme estatuído pelo artigo 123 do Código Tributário Nacional,
litteris:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Pelas razões expostas, não acolho o pretenso aproveitamento de IRRF sobre
aplicações financeiras realizadas pela SAINT-GOBAIN ASSESSORIA.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 376
DF CARF MF
Original